Tribunal: TJSP
Processo: 1006207-69.2022.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO DO NOME DA CONSUMIDORA EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – EXISTÊNCIA DE COMUNICAÇÃO PRÉVIA A RESPEITO DA ANOTAÇÃO RESTRITIVA, CONFORME DETERMINA O ARTIGO 42, § 3o, DO CDC – ENDEREÇO DE ENVIO QUE É FORNECIDO PELO CREDOR, RESPONSÁVEL PELOS DADOS DO DEVEDOR – IMPROCEDÊNCIA MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO